Tribunal: TJDFT
Processo: 0040868-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) Número do processo: 0040868-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALBERTO FERRAZ DE ARAUJO, RUI FREDES SILVA LUZ, ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FULGENCIO PEIXOTO, JOAO BATISTA MATOS DE ALMEIDA BOTELHO D E S P A C H O Vistos etc. A ação versa sobre a incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”. Em petição de id 25008450, o BANCO apelante requer a homologação do acordo, suspendendo-se o feito e, após o pagamento integral, a ser oportunamente noticiado, a extinção do processo, frente a satisfação integral do débito. Ocorre que o acordo já fora homologado, em decisão de id 22338142, com o seguinte teor: (...) As partes litigantes firmaram acordo em 25/09/2019, contudo, o Recurso Especial foi mantido sobrestado em relação ao poupador Alberto Ferraz de Araújo, que não concordou com os termos ajustados. (...) Da análise dos autos verifica-se que o acordo firmado entre as partes e reproduzido em id 21827622 não fora homologado, cabendo a esta Relatoria esse encargo, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte. Da leitura do acordo de id 21827622, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. O direito discutido é disponível e os próprios autores assinam o documento, indicando, inclusive, a conta corrente da advogada Dra. Lindsay Spoladore Capato, OAB/PR n. 65477, cuja procuração encontra-se em id 15369796, para depósito dos valores. Assim, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado disponível, homologo o acordo apresentado em id 21827622, devendo, no entanto, prosseguir o feito somente em relação a Alberto Ferraz de Araújo, que não aderiu ao pacto. Homologado o acordo, não se vislumbra qualquer óbice ao deferimento do pedido de transferência do valor depositado pelo Banco para a conta da procuradora peticionante, que, inclusive é a mesma indicada no bojo do acordo. Nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil, “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”. Assim sendo, defiro o pedido formulado na petição de id 21827618 e autorizo a transferência do valor depositado em juízo, vinculado a ação n. 0040868-60.2014.8.07.0001, devidamente atualizado, para a conta corrente 1651-9 da agência 8056-X do Banco do Brasil, de titularidade de Lindsay Spoladore Capato, CPF n. 029.431.999-90. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos à Presidência. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator O feito permanece suspenso em relação aos que aderiram ao acordo, aguardando-se o cumprimento total da obrigação. Em relação ao autor Alberto Ferraz de Araújo, que não aderiu ao pacto, o feito aguarda, na Presidência desta Corte, o prazo de sobrestamento determinado pelo c. Supremo Tribunal Federal (RE 632.212/SP). Assim sendo, intime-se o BANCO DO BRASIL para que esclarece os termos da petição apresentada no id 25008450. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator